Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0713074-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM PAINEIRAS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pela d. magistrada da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM PAINEIRAS em face de FRANCISCO AURELIO MACEDO CORREIA e FRANCIELE MELO CORREIA indeferiu o pedido da agravante, terceira interessada, objetivando a desconstituição da penhora efetivada sobre o imóvel, gravado com alienação fiduciária em seu favor. Informa a agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não poderia permitir a penhora e tampouco a alienação do imóvel gravado com alienação fiduciária, uma vez que enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário. Tece considerações a respeito do instituto da alienação fiduciária em garantia de bem imóvel e sustenta ser assente na jurisprudência do STJ e do TJDFT o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciário quando houver a quitação integral do seu valor. Salienta, ainda, que a jurisprudência entende que a transferência de bem alienado fiduciariamente necessita da aceitação da credora fiduciária, mesmo que se cuide dos direitos aquisitivos sobre o imóvel. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o r. decisum e desconstituir a penhora sobre o imóvel que está alienado fiduciariamente à Caixa. Preparo regular (ID 16224275 do AGI). É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo. Para melhor entendimento, transcrevo a r. decisão agravada, verbis: “(...)A dívida oriunda do inadimplemento de cotas condominiais possui natureza jurídica propter rem, em que o próprio imóvel responde pelo débito da unidade condominial. Desta forma, os interesses do condomínio devem ser resguardados, a fim de possibilitar a própria manutenção do edifício. Ademais, a existência de gravame de alienação fiduciária não impede a penhora do imóvel, mesmo porque o credor fiduciário terá assegurado o recebimento do seu crédito, após pagamento do condomínio (....)”. De uma leitura atenta a r. decisão agravada tem-se que, de fato, ela permitiu a penhora do imóvel alienado fiduciariamente para pagamento de débitos condominiais, com fundamento na natureza propter rem da dívida em questão. Contudo, em que pese o entendimento exarado pela MMa Juíza, registro que o entendimento pacificado da jurisprudência é pela impossibilidade de penhora ou alienação de imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante. E isso porque na alienação fiduciária o devedor fiduciante fica impedido de alienar o imóvel antes da quitação, pois este não integra o seu patrimônio, já que detém apenas a sua posse direta, enquanto a propriedade é do credor fiduciário. A penhora de imóvel alienado fiduciariamente equivaleria a permitir que bem de terceiro respondesse por dívida em processo do qual não fez parte, ainda que se trata de dívidas de natureza propter rem, como na hipótese. Nesse sentido, precedentes do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, verbis: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.CONSTRIÇÃO QUE PODE RECAIR, CONTUDO, SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AVALIAÇÃO DO BEM POR PERITO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1832061/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. DEMANDA EM QUE PLEITEIA A COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. VIABILIDADE, CONTUDO, DA CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE ORIUNDOS DO CONTRATO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AgInt no REsp 1823763/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. MERO EXERCÍCIO DE POSSE DIRETA PELA EXECUTADA. BEM DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO QUE NÃO INTEGRARA A RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou o pedido de penhora de imóvel, gravado com cláusula de alienação fiduciária, por não integrar o patrimônio da executada, . 2.Somente após a quitação de todas as parcelas do financiamento é que a propriedade do imóvel consolida-se em benefício do devedor fiduciante, conforme artigo 1.361 do Código Civil, razão pela qual, na oportunidade, não se admite a penhora do bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, mas apenas a de eventuais direitos consecutivos do contrato de alienação fiduciária - pleito não realizado no caso dos autos. 3.Recurso do exequente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1056008, 07119267220178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 3/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PENHORA SOBRE BEM GRAVADO COM CLAUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INVIABILIDADE. BEM DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Iniciado o processo ou a etapa executiva, deve o executado responder "com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei", na forma preconizada no art. 789 do NCPC. 2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio TJDFT, não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de financiamento. O devedor fiduciante possui expectativa do direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, exercendo, tão somente, a posse direta sobre o imóvel e não os poderes gerais da propriedade, na forma prevista no art. 1.228 do Código Civil. Permite-se apenas a penhora sobre eventuais direitos que o devedor detenha sobre a coisa, contudo não é objeto do pedido. 3. Agravo de instrumento conhecido, mas desprovido.” (Acórdão 991113, 20160020414412AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 7/2/2017. Pág.: 303/310) Como se vê, inviável a penhora sobre o bem alienado fiduciariamente, sendo possível tão somente a constrição sobre os direitos aquisitivos do devedor, ainda que se cuide de débitos condominiais, como na hipótese. Sem embargo das argumentações trazidas pela agravante no concernente à impossibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, sem anuência do credor fiduciário, matéria que, a princípio, sequer faz parte da decisão, tem-se que a r. decisão ao permitir a penhora do bem imóvel alienado fiduciariamente, poderá determinar as providências para venda do mesmo a qualquer hora. Pelos fundamentos acima expendidos, mostra-se razoável e prudente a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo, tão somente para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento em definitivo do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator